Tribunal: TCU
Processo: 014.077/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 510/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial Drogafarma/Drogaria Droga Farma Ltda., solidariamente com Elder dos Reis Correa, sócio-administrador, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 16/4/2014 a 6/7/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Drogafarma/Drogaria Droga Farma Ltda. e Elder dos Reis Correa, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Drogafarma/Drogaria Droga Farma Ltda. e Elder dos Reis Correa com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condená-los, solidariamente , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 16/04/2014 2,40 16/04/2014 13,77 12/05/2014 13,77 12/05/2014 12,00 12/05/2014 40,80 30/05/2014 38,40 31/07/2014 53,10 01/10/2014 97,20 02/10/2014 54,77 03/11/2014 53,10 03/11/2014 549,90 28/11/2014 3.172,50 14/01/2015 51,60 14/01/2015 12,40 14/01/2015 5.271,42 14/01/2015 26,73 14/01/2015 22,80 09/02/2015 54,00 09/02/2015 16.694,40 09/02/2015 79,20 09/02/2015 106,92 09/02/2015 23,57 03/03/2015 969,90 03/03/2015 603,94 03/03/2015 17.397,60 03/03/2015 11,17 03/03/2015 91,50 02/04/2015 1.051,50 02/04/2015 369,36 02/04/2015 15.128,40 02/04/2015 3.715,47 02/04/2015 13,77 05/05/2015 969,60 05/05/2015 3.768,93 05/05/2015 12.391,80 05/05/2015 416,34 12/06/2015 250,80 12/06/2015 23.069,40 12/06/2015 19,20 15/06/2015 381,20 15/06/2015 13,77 15/06/2015 5.827,14 03/07/2015 5.599,80 06/07/2015 1.389,96 9.3. aplicar a Drogafarma/Drogaria Droga Farma Ltda. e a Elder dos Reis Correa, individualmente, multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso.